Tribunal: TJMT
Processo: 1013011-36.2024.8.11.0041
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-03
Data de publicação: 2025-09-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1013011-36.2024.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inadimplemento, Cédula de Crédito Bancário]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO OURO VERDE DO MATO GROSSO - SICREDI OURO VERDE MT - CNPJ: 26.529.420/0001-53 (APELANTE), GERSON DA SILVA OLIVEIRA - CPF: 383.910.901-91 (ADVOGADO), POWERNET TELECOM LTDA - ME - CNPJ: 21.516.704/0001-91 (APELADO), POLLYANA FERREIRA CORTEZ - CPF: 038.562.641-08 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL -
EXECUÇÃO
POR QUANTIA CERTA
- EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO - ABANDONO DE CAUSA – IMPOSSIBILIDADE
- FASE
EXECUTÓRIA
QUE
NÃO ADMITE A EXTINÇÃO POR ABANDONO DE CAUSA - INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 924 DO CPC/2015
-
OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA ECONOMIA PROCESSUAL E DA PRIMAZIA PELA RESOLUÇÃO DE MÉRITO -

SENTENÇA ANULADA – RECURSO PROVIDO.

1.

É incabível a extinção do feito sem resolução de mérito por abandono de causa, vez que a extinção dos autos em fase executória é regida pelo artigo 924 do CPC/2015, que não admite tal hipótese.

2. Recurso
provido.
-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível
(ID.
305919366
)
interposto p
elo

COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E INVESTIMENTO OURO VERDE DO MATO GROSSO – SICREDI OURO VERDE MT

contra
a
sentença de ID.
305919363
, proferida pelo Juízo da
3a
Vara
Especializada em Direito Bancário de Cuiabá
/MT
na
Execução
por Quantia Certa n. 1013011-36.2024.8.11.0041
, que move em desfavor de
POWERNET TELECOM LTDA e POLLYANA FERREIRA CORTEZ
,
e que julgou extinto o feito sem resolução de mérito nos termos do artigo 485, inciso III, do CPC/2015, em virtude d
o abandono d
a
causa

pela
parte exequente, condenando-a ao pagamento de eventuais custas e despesas processuais.

Em síntese, aduz que a referida sentença merece se
r
cassada, uma vez que a extinção do feito não foi precedida de intimação pessoal para que, no prazo de 05 (cinco) dias,
o exequente
se manifestasse aos autos para sanar a falta, conforme previsto no artigo 485, §1o
,
do CPC.

Afirma que não houve, em qualquer momento, o ânimo de abandono da causa,
sustentando
que a extinção do feito sem análise do mérito vai de encontro ao princípio da Economia Processual.

Assim, pugna pela
anulação
do
decisum
ora recorrido, com a devolução dos autos ao Juízo de origem para regular prosseguimento.

Ausentes contrarrazões
,
vez que não perfectibilizada a
angularização
processual.

Preparo recursal recolhido (ID.
306831898
).

É o
relatório.
-

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, a parte apelante ajuizou
Execução
por Quantia Certa
em face do
s
ora apelado
s
, visando
receber
R$
49.883,51 (quarenta e nove mil, oitocentos e oitenta e três reais e cinquenta e um centavos
),
valor

referente ao

débito decorrente da Cédula de Crédito Bancário n. C32231742-4, emitida em 29/06/2023.

O feito teve regular processamento,
sendo realizada
s duas tentativas
de citação dos executados, todas infrutíferas (
IDs
. 305918894 e 305919355
).

Após a última tentativa de citação das partes, a instituição exequente manifestou-se em ID. 305919360,
requerendo nova tentativa de citação no endereço indicado.

Em ID. 305919361, o magistrado singular
intimou a
parte
, via sistema,
para que comprovasse o pagamento da diligência para cumprimento do mandado no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de extinção.

Ante a inércia, em 14/07/2025 foi proferida sentença que extinguiu o feito sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, inciso III, do CPC/2015, ante a desídia da parte
(ID. 305919363).

I
nconformada
, recorre
a exeque
nte
.

Pois bem.

Da análise dos autos, verifica-se que assiste razão à parte apelante.

Conforme se verifica da sentença terminativa de ID.
305919363
, o magistrado
a quo
extinguiu o feito sem resolução de mérito nos termos do artigo 485, inciso III do CPC/2015, sob a justificativa de que a parte ora recorrente permaneceu inerte ao ser intimada
a
comprovar o recolhimento das custas referentes ao cumprimento do mandado pelo Oficial de Justiça.

Entretanto,
da simples análise dos autos em apreço
,

verifica-se
que se trata de execuçã
o
, não mais sendo abrangid
a
pelas hipóteses de extinção previstas no artigo 485 do CPC/2015.

Neste sentido, diz o artigo 924 do CPC/2015:

“Art. 924. Extingue-se a execução quando:

I -
a
petição inicial for indeferida;

II -
a
obrigação for satisfeita;

III - o executado obtiver, por qualquer outro meio, a extinção total da dívida;

IV -
o
exequente renunciar ao crédito;

V -
ocorrer
a prescrição intercorrente.”

Importa ressaltar
que o abandono de causa em tese praticado pela parte apelante não está incluído no rol de hipóteses de extinção de ações em fase executória, sendo, portanto, descabida a extinção do feito no caso em comento.

Destaca-se que,
na execução,
em caso de inércia por parte do
exequente
, os autos devem ser remetidos provisoriamente ao arquivo até que o credor se manifeste ou que se perfectibilize a prescrição intercorrente.

Neste sentido:

APELAÇÃO CÍVEL – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – AÇÃO SUMÁRIA DE COBRANÇA – PROCESSO
FÍSICO MIGRADO PARA ELETRÔNICO –
EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO POR ABANDONO – NÃO OBSERVÂNCIA ÀS HIPÓTESES PREVISTAS NO ART. 924 DO CPC
– SENTENÇA ANULADA – RECURSO PROVIDO. É
incabível a extinção do cumprimento de sentença sem resolução de mérito, por abandono da causa, com fulcro no art. 485, inciso III do CPC, tendo em vista que a fase de cumprimento de sentença não traduz novo processo que admite extinção sem resolução do mérito,
devendo, em caso de inércia do credor, ser determinado o arquivamento provisório.

(TJ-MT - AC: 00036104119988110041, Relator: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 23/08/2023, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 28/08/2023)

Outrossim, de se salientar que o Código de Processo Civil pátrio privilegia as decisões com resolução de mérito, fato que deve ser observado por todos os sujeitos processuais.

Com efeito, a extinção prematura do feito apenas faria com que a instituição financeira recorrente ingressasse com nova ação para satisfazer seu crédito, gastando novamente com custas judiciais, e, por isso, impõe-se o provimento recursal, em observância aos princípios da efetividade jurisdicional, da economia processual e da primazia pela resolução do mérito.

Diante do exposto,
dou provimento
ao recurso para anular a sentença ora combatida, determinando o retorno dos autos ao grau de origem
para regular prosseguimento.

É como
voto.
-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/09/2025